Tribunal: TJSP
Processo: 2090568-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade de multa administrativa – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações não demonstrada – Garantia contratual que não se presta a garantir o juízo – Necessidade de depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia judicial – Hipótese aplicável às multas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade de multa administrativa – Indeferimento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Verossimilhança das alegações não demonstrada – Garantia contratual que não se presta a garantir o juízo – Necessidade de depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia judicial – Hipótese aplicável às multas administrativas, por aplicação conjunta do art. 835, §2o, do CPC, do art. 151, II, do CTN, e do art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80 – Agravante que se limitou a apresentar mera proposta de contrato de seguro, o que não atende a finalidade pretendida – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090568-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é agravado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30.993
2
Voto no 30.993
Agravo de Instrumento no 2090568-33.2020.8.26.0000
Agravante: Viarondon Concessionária de Rodovias S/A
Agravada: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo - ARTESP
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Suspensão
da
exigibilidade
de
multa
administrativa

Indeferimento
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Verossimilhança das alegações não demonstrada
Garantia
contratual que não se presta a garantir o juízo Necessidade de
depósito do valor do débito ou de oferta de seguro garantia
judicial
Hipótese aplicável às multas administrativas, por
aplicação conjunta do art. 835, §2o, do CPC, do art. 151, II, do
CTN, e do art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80 Agravante que se
limitou a apresentar mera proposta de contrato de seguro, o que
não atende a finalidade pretendida Não provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de
nulidade de ato administrativo ajuizada em face da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, por meio da qual
foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para obter a suspensão da exigibilidade da
multa administrativa discutida nos autos.
Sustenta a agravante, em síntese, que o seguro garantia prestado no
contrato serve para garantir a penalidade, o que está prestes a se concretizar, além de ser
incabível a exigência de depósito integral do valor da multa para fins de suspensão de sua
exigibilidade. Requer, assim, a concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada da apólice
de seguro garantia judicial referente à minuta exemplificativa acosta às fls. 287/289 dos
autos originários.
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo.
Houve resposta (fls. 318/326).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30.993
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e lhe
nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites, pois
não se pode adentrar na análise do mérito do pedido, mas apenas na correção, ou não, da r.
decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo, o que não se
evidencia na hipótese.
A agravante, concessionária que explora o corredor Marechal Rondon
Oeste Lote 19, teve contra si imposta multa no valor de R$ 258.200,66, decorrente de
infração administrativa consistente na não conclusão da execução do programa de
conservação e manutenção das obras de arte especiais (item 05.02.01.01.00.00.39 KM
360+550, Pista Oeste
2a Fase, AP300), conforme o cronograma físico-financeiro
entendido pela Agência como vigente.
A recorrente pretende a tutela de urgência para o fim de obter a
suspensão da exigibilidade da referida multa, a fim de que a agravada se abstenha de
executar a garantia contratual ofertada e de inscrevê-la em dívida ativa e no CADIN.
Para tanto, insiste na tese de suficiência da garantia ofertada no contrato
de concessão, além da inexistência de dano inverso, bem como pugna pela concessão do
prazo de 10 (dez) dias para juntada da apólice de seguro garantia judicial referente à minuta
exemplificativa acosta às fls. 287/289 dos autos originários.
Sucede que, neste momento, não é mesmo possível concluir, de plano,
pela verossimilhança nas alegações da agravante.
A princípio, cumpre consignar que não há como suspender a
exigibilidade da multa administrativa imposta em razão da garantia apresentada no
momento da assinatura do contrato.
Conforme bem ponderou o Douto Desembargador Reinaldo Miluzzi em
agravo de instrumento envolvendo questão análoga entre as mesmas partes, “não obstante
seja possível a utilização do seguro garantia pela superveniência da Lei no 13.043/2014,
que alterou o inciso II do art. 9o da Lei no 6.830/80, estabelecendo que o executado
poderá ofertar seguro 'em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de
mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa', o seguro garantia oferecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090568-33.2020.8.26.0000 -Voto no 30.993
4
pela agravante foi prestado no contrato entre ela e a agência reguladora, não podendo
ser ao mesmo tempo garantia contratual e garantia desta ação” (Agravo de Instrumento
2190033-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).
Se a agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa para que a agravada se abstenha de executar a garantia contratual oferecida,
então deve proceder ao depósito do montante integral ou à apresentação de seguro-garantia
judicial para a obtenção da suspensão da exigibilidade da multa por meio de decisão
judicial, nos termos do art. 151, do CTN, que se aplica por analogia à hipótese.
De todo modo, ainda que se tenha admitido o oferecimento de seguro
garantia judicial a título de caução para suspensão de crédito não tributário, de natureza
jurídica sancionadora, mediante aplicação conjunta do art. 835, §2o, do CPC, do art. 151,
II, do CTN, e do art. 9o, §3o, da Lei no 6.830/80, imperiosa a análise do Juízo de primeiro
grau acerca da regularidade do seguro garantia ofertado.
No caso, verifica-se que a agravante se limitou a apresentar mera
proposta de contrato de seguro, o que certamente não atende a finalidade pretendida.
Nesse contexto, mostrou-se acertado o entendimento adotado pelo i.
magistrado a quo, ou seja, “[...] evidencia-se que a parte embargante apresentou diversos
argumentos com relação ao oferecimento de garantia sem, contudo, apresentar o seguro
garantia judicial indicado na petição [...]”.
Portanto, nada há que se alterar na r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora